Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E S P A C H O Diante do transcurso do prazo de sobrestamento, intimem-se as partes sobre a possível retomada do julgamento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator